Tribunal: TJBA
Processo: 8082794-60.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082794-60.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
EPIFANIO DIAS FILHO

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE MEYER PINHEIRO, EDUARDO FERRAZ PEREZ

A C O R D Ã O

APELAÇÃO.
DIREITO do consumidor, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS, FIXADOS EM TAXA SIGNIFICATIVAMENTE SUPERIOR À MÉDIA DO MERCADO. EXORBITÂNCIA, CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, POSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO
SUB JUDICE
. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, NÃO PACTUADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO, NA FORMA SIMPLES. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO REVISIONAL. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, MAJORADOS (ART. 85, §11, DO CPC). APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA, SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 8082794-60.2019.8.05.0001,
da Capital, em que figuram como
APELANTE MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS
e

como
APELADA BANCO VOLKSWAGEN S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.